Tribunal: TJMT
Processo: 1034419-12.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034419-12.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TRISSIA MACHADO SIERRA TELLES - CPF: 957.448.431-91 (EMBARGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI - CPF: 223.880.778-00 (EMBARGADO), WILSON SIERRA - CPF: 174.444.469-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDEMIR BERLANDA - CPF: 336.778.599-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX MACHADO SIERRA - CPF: 852.683.801-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO MEURER - CPF: 001.633.661-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEIXO MARCOS PIANOVSKI - CPF: 388.002.689-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR BERLANDA - CPF: 951.114.411-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0033-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI - JUIZ DE DIREITO (EMBARGADO), ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI - CPF: 223.880.778-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (EMBARGANTE), ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI - CPF: 223.880.778-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Incidente de suspeição cível. Arguição de litigância de má-fé. Ausência de pronunciamento expresso e específico. Omissão detectada. Inexistência de conduta desleal ou temerária. Litigância de má-fé não configurada. Embargos acolhidos, mas sem efeito modificativo.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos contra o acórdão que rejeitou a exceção de suspeição por não verificar a presença ou ocorrência de qualquer das hipóteses capituladas no art. 145 do CPC como apta a caracterizar a suspeição do magistrado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão à falta de pronunciamento expresso e específico a respeito da arguição de litigância de má-fé dos excipientes.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no pronunciamento jurisdicional, assim, constatada a necessidade de acréscimos e esclarecimentos adicionais para assegurar a exata e adequada compreensão do comando decisório, os embargos declaratórios devem ser acolhidos para suprir a omissão e, assim, sanar o vício detectado.

4. Salvo se ficar comprovada a intenção da parte de obstruir o trâmite regular do processo (dolo), a configurar uma conduta desleal por abuso de direito, a arguição de suspeição da parcialidade do magistrado, onde se coloca em dúvida a isenção de ânimo deste para processar e julgar a demanda, não é causa suficiente a caracterizar litigância de má-fé.

IV. Dispositivo

5. Embargos de Declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo MM. Juiz ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos Incidente de Suspeição Cível nº
1034419-12.2024.8.11.0000
, apresentado em face do ora embargante por TRISSIA MACHADO SIERRA TELLES,
à unanimidade, rejeitou a
exceção
de suspeição por não verificar
a presença ou ocorrência de qualquer das hipóteses capituladas no art. 145 do CPC como apta a caracterizar a suspeição do magistrado
(cf. Id. nº 278151882).

O excepto/embargante alega a omissão do acórdão embargado a respeito de sua arguição de que os excipientes, ora embargados, merecem sofrer a penalidade por litigância de má-fé, e, nesse sentido, afirma que “a presente exceção de suspeição se tratou de ato meramente protelatório dos excipientes, visando a suspensão dos atos executórios, sendo eivada de má-fé e deslealdade processual com ofensa gritante à (sua) boa-fé objetiva e aos princípios éticos”, asseverando que, “na busca constante dos excipientes de protelar o processo e postergar o pagamento da dívida, utilizaram do presente incidente para ofender a honestidade do magistrado sem apresentar qualquer prova das alegações suscitadas, no intuito claro de tentar intimidar o magistrado que se deparou com o risco de possivelmente ser condenado em custas nas ações que somadas ultrapassam 50 milhões de reais, valendo-se a parte, inclusive, da parte financeira para coagir o magistrado a se declarar suspeito, o que caracteriza veementemente a desonestidade processual do excipiente e gritante ofensa aos princípios éticos deste magistrado”, razão pela qual pede o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada (cf. Id. nº 279457893).

A excipiente/embargada oferta contrarrazões junto ao Id. nº 286453857, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo acolhimento dos embargos de declaração a fim de que seja suprida a omissão acerca da arguição de litigância de má-fé dos excipientes/embargados (cf. Id. nº 290799355).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo MM. Juiz/excepto Antônio Fábio da Silva Marquezini contra o acórdão proferido nos autos do Incidente de Suspeição Cível nº
1034419-12.2024.8.11.0000
, o qual, uma vez não verificada
qualquer hipótese capitulada no art. 145 do CPC como apta a caracterizar a suspeição do magistrado,
rejeitou a exceção de suspeição oposta pela excipiente/embargada
Trissia Machado Sierra.

O MM. Juiz/exceto interpôs os presentes declaratórios para ver suprida a omissão do acórdão embargado no que se refere à sua arguição de que os excipientes merecem receber a penalidade por litigância de má-fé, pois, a seu ver, a conduta processual por eles adotada na espécie foi “
eivada de má-fé e deslealdade processual com ofensa gritante à
(sua)
boa-fé objetiva e aos princípios éticos
”.

Anoto, em primeiro lugar, que, apesar de não participar como parte ou terceiro prejudicado da relação jurídica de direito material, o juiz é sujeito do processo e figura como parte no incidente de suspeição, por defender de forma parcial direitos e interesses próprios, possuindo, portanto, interesse jurídico e legitimação recursal para interpor embargos de declaração, ainda que em face de acórdão que lhe foi favorável, diante da natureza meramente integrativa desta via recursal.

Embora seja possível extrair do teor da própria fundamentação do acórdão a inexistência de hipótese legal a caracterizar a litigância de má-fé dos excipientes, pois, a despeito da fragilidade e improcedência de sua alegação, a linha argumentativa por eles desenvolvida prendeu-se à mera interpretação, ainda que enviesada e claramente subjetiva, acerca dos atos que marcaram o desenvolvimento dos processos de referência, é fato objetivo o de que não houve pronunciamento específico sobre a matéria, o que, então, justifica o acolhimento destes declaratórios para sanar a omissão detectada, mas, já adianto, sem qualquer efeito modificativo ou infringente, eis que, não obstante ao sentimento de indignação e revolta que é naturalmente invocado diante de uma injusta acusação de escuso favorecimento e parcialidade, e não sendo possível sondar o campo das ideias para se constatar qual foi a verdadeira intenção dos excipientes por trás da instauração deste incidente processual, não há elementos suficientes a indicar que a parte atuou com uma vileza específica, ou, então, de forma tão negligente e temerária, a ponto de caracterizar que o exercício do “direito de ação” por meio de uma via processual legitima, cujo uso, por si só, pressupõe acusação desabonadora e certa indisposição com o alvo, transmutou-se em inaceitável abuso de direito, o qual visou tão somente tumultuar o processo ou, de outro modo,

tentar alcançar objetivo ilegal.

Essencialmente, a litigância de má-fé traz em si a noção de que deve ser punida a parte que atua com a intenção de prejudicar a outra, sendo instituída penalidade para sancionar comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual,
aqueles que se revelam flagrantemente desleais e resistentes ao cumprimento com exatidão das decisões, criando embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou, então, praticando inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso.

É precisamente o comportamento processual
desleal
que dá azo à sua configuração, consubstanciado não somente na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que
grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave (
culpa lata dolo aequiparatur
), ou seja, nas palavras do STJ, “
c
onsoante a jurisprudência dos tribunais superiores, a condenação na referida penalidade exige demonstração de que a parte tenha agido com dolo ou culpa grave
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.427.716/PR, relator Ministro Marco Buzzi, , julgado em 29/4/2019, DJe de 3/5/2019).

Enfim, a caracterização da litigância de má-fé pressupõe a presença de elementos que permitam aferir a intenção deliberada de prejudicar o outro, ou, ao menos, terrível negligência e descompromisso comportamental que leve a esse resultado, e, no caso, como já adiantado, diante da própria natureza da matéria objeto deste incidente, cujo mote necessariamente diz respeito a uma grave acusação de parcialidade, a conclusão de abuso ou temeridade depende da presença de uma convergência de circunstâncias fáticas e jurídicas que permitam alcançar conclusão segura da
malévola intenção da parte de praticar ato desleal e/ou pérfido, e não foi isso que se viu na hipótese dos autos, porque, repito, apesar do alto grau de abstração e de um certo caráter fantasioso e conspiracionista da argumentação desenvolvida pelos excipientes, o fato é que utilizaram de fatos e acontecimentos do processo, ainda com o “cuidado” de indicar que a soma dos fatos descritos é que consistia na “aparência” e “indício” de favorecimento da parte contrária em seu próprio detrimento, para tentaram emplacar a sua interpretação de parcialidade do excepto, prendendo-se a elementos menores, como pormenorizadamente analisado no acórdão, mas que, com uma dose de descontentamento e criatividade, fizeram-se suficiente para que fosse criada uma fundamentação que, embora improcedente, não se pode reputar de absurda e teratológica, inclinando-se muitos mais para o mero exercício do direito de defesa/ação do que à presença da indesejada
mala fides
processual.

O mesmo raciocínio vale à arguição de que eles tentaram se valer da exceção de suspeição para obter, por via oblíqua, a suspensão do processo de execução, pois, ainda que a percepção do MM. Juiz/excepto pareça crível dado o histórico processual, não se pode dizer que, ao se colocar nos pratos da balança, os dados objetivos disponíveis nos autos pendem mais à configuração de conduta processual pérfida ou temerária do que

ao mero exercício do direito de defesa/ação, sendo que, nesse particular, é relevante notar que a apresentação do incidente não chegou a suspender ou afetar o processamento dos processos de origem.

No mais, ainda que a causa envolva valores milionários, a possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em caso de acolhimento da exceção de suspeição faz parte do jogo, é inerente ao processo judicial e “risco” ínsito à atividade do magistrado, não havendo nada que leve a ver o uso desmedido e abusivo desse fator por parte dos excipientes.

Portanto
, embora desprovido de fundamento relevante,
não há nada que justifique a imposição de penalidade por litigância de má-fé, afinal, a despeito das infundadas acusações (diretas e veladas) de que o magistrado estaria agindo para favorecer o adversário, a parte apenas tentou fazer prevalecer tese que melhor atenderia o seu interesse, sem comprometer, ao menos não de forma total, o comportamento probo mínimo que se espera dos envolvidos no processo.

Pelo exposto,
acolho
os embargos de declaração, para suprir a omissão detectada no acórdão, a fim de expressamente rejeitar o requerimento do MM. Juiz/excepto de aplicação de multa por litigância de má-fé aos excipientes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025